Tribunal: TJSP
Processo: 2084882-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS – Obrigação de trato sucessivo. Possibilidade. Para o processo de execução o legislador previu a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial (arts. 318, § único, e 771, § único do CPC), exatamente onde situada a regra da inclusão das dívidas de trato sucessivo, a que alude o art. 323

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS – Obrigação de trato sucessivo. Possibilidade. Para o processo de execução o legislador previu a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial (arts. 318, § único, e 771, § único do CPC), exatamente onde situada a regra da inclusão das dívidas de trato sucessivo, a que alude o art. 323 do CPC. Parcelamento da dívida que, evidentemente, não dispensa a quitação das parcelas vincendas no evolver do processo. Litigância má-fé não evidenciado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2084882-60.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000383276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084882-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante GUSTAVO
FONTANINI SANCHES, é agravado CONDOMINIO RESIDENCIAL PAINEIRAS
EDIFICIO INHANDUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2084882-60.2020.8.26.0000
2
7a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP
Agravante: GUSTAVO FONTANINI SANCHES
Agravado: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAINEIRAS EDIFÍCIO INHANDUI
MM. Juiz de Direito: Dr. CELSO ALVES RESENDE
VOTO No 27.024
CONDOMÍNIO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS
Obrigação de trato sucessivo. Possibilidade. Para o processo de
execução o legislador previu a aplicação subsidiária das
disposições do Livro I da Parte Especial (arts. 318, § único, e 771,
§ único do CPC), exatamente onde situada a regra da inclusão das
dívidas de trato sucessivo, a que alude o art. 323 do CPC.
Parcelamento da dívida que, evidentemente, não dispensa a
quitação das parcelas vincendas no evolver do processo. Litigância
má-fé não evidenciado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Gustavo Fontanini Sanches, nos autos da ação de execução
título extrajudicial, fundada em despesas condominiais, tirado contra a r.
decisão que revogou o anterior pronunciamento daquele juízo, que havia
autorizado o parcelamento da dívida. Deferiu, ainda, o pedido de penhora sobre
imóvel de titularidade do executado.

Inconformado, o executado sustentou
que houve anuência do credor com o parcelamento do débito, não havendo se
falar em alegação de excesso de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2084882-60.2020.8.26.0000
3

O recorrente cumpriu as formalidades
dos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao MM. Juiz de Direito.
Formado o instrumento e adimplidos os
requisitos essenciais, este agravo foi recebido em seu efeito suspensivo, somente
para evitar a expropriação de bens em nome do devedor, com determinação
(fls. 262).
Contraminuta a fls. 266/274, com pedido
para reconhecimento de litigância de má-fé pelo agravante. Assinala o agravado,
ainda, que não se opõe ao parcelamento da dívida, observados os valores totais
devidos, inclusive as parcelas vincendas.
É o relatório.
A discussão dos autos cinge-se à
possibilidade de inclusão das parcelas vincendas no processo executivo.
Não
se
nega
a
possibilidade
de
parcelamento da dívida pelo executado, a teor do disposto no art. 916 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2084882-60.2020.8.26.0000
4

Ocorre,
porém,
que
as
prestações
condominiais são de trato sucessivo, de modo que aplicável ao caso concreto o
disposto no art. 323 do CPC, que tem o condão de conferir maior efetividade ao
processo e prestigiar os princípios da celeridade e economia processuais,
evitando-se a interposição de diversas ações de execução contra o mesmo
devedor, sobre o mesmo assunto.

Nesse sentido, recentes julgados:
“Despesas condominiais Execução de título extrajudicial Inclusão das
cotas vincendas Possibilidade CPC/2015, art. 784, X, c/c 323 e 771,
parágrafo único Agravo provido.”1
“Agravo de Instrumento. Condomínio. Execução de Título Extrajudicial.
Determinação de citação do executado para pagamento do débito.
Decisão que considerou inaplicável o art. 323, CPC aos processos de
execução. Inclusão do crédito referente às cotas condominiais vencidas
durante o processo, até a satisfação da obrigação. Possibilidade.
Prestações periódicas e de trato sucessivo, exigíveis enquanto durar a
obrigação. Art. 323, que tem aplicação subsidiária aos processos de execução
de despesas condominiais, nos termos do art. 771, parágrafo único, do
aludido Código. Primazia dos princípios da economia e celeridade
processual, bem como da efetividade da prestação jurisdicional. Decisão
reformada. Recurso provido.”2
Importante ressaltar que para o processo
de execução o legislador previu a aplicação subsidiária das disposições do Livro I
1 TJSP 26a Câmara de Direito Privado - Agravo de instrumento no 2027642-84.2018.8.26.0000 Rel. Des.
Vianna Cotrim J. 07/03/2018.
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento no 2224711-61.2017.8.26.0000 Rel. Des.
Bonilha Filho J. 14/12/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2084882-60.2020.8.26.0000
5
da Parte Especial (artigos 318, § único, e 771, § único do CPC), exatamente onde
situada a regra da inclusão das dívidas de trato sucessivo a que alude o art. 323
do CPC.
Não se pode olvidar, na esteira deste
entendimento, que, mesmo na vigência do anterior diploma processual civil, este
Sodalício já havia editado a Súmula no 13, consagrando o entendimento de que
“na ação de cobrança de rateio de despesas condominiais, consideram-se
incluídas na condenação as parcelas vencidas e não pagas no curso do processo
até a satisfação da obrigação.”
Desse modo, não se verifica óbice à
inclusão das despesas condominiais que forem vencendo no curso da demanda,
mediante mera liquidação por cálculos, enquanto durar a obrigação, até que,
enfim, seja satisfeita a dívida.
Assim,
diante
da
aquiescência
do
agravado, o recurso comporta parcial acolhimento apenas para autorizar ao
executado, se lhe aprouver, o parcelamento da dívida, observada a necessidade
de pagamento das parcelas vincendas
consoante planilha indicada pelo
condomínio.
Não há se falar, contudo, em litigância de
má-fé, porque não evidenciadas as hipóteses do art. 80 do CPC. O que se tem,
em verdade, é divergência de entendimento quanto à incidência ou não do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2084882-60.2020.8.26.0000
6
323 do CPC ao caso sob análise.
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR